Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706215-85.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA DE OLIVEIRA NEMETALA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ADRIANA DE OLIVEIRA NEMETALA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Daniel Eduardo Branco Carnacchioni (ID no 78504441), que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o DISTRITO FEDERAL, extinguiu o processo com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC, sob o argumento da ocorrência de superveniente nulidade do título executivo, em razão da procedência parcial da ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000. Não houve condenação ao pagamento de custas nem honorários de sucumbência. A demanda originou-se do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO, que havia obtido decisão favorável determinando a implementação de reajuste remuneratório aos integrantes da carreira do magistério público do Distrito Federal, bem como o pagamento retroativo das diferenças desde 1o/9/2015. Em suas razões recursais (ID no 78504456), a apelante sustenta que não houve trânsito em julgado da ação Rescisória, existindo recursos pendentes, inclusive embargos de declaração opostos pelo autor da ação coletiva, com vistas ao prequestionamento da matéria para eventual apreciação pelo STF. Argumenta que a extinção do cumprimento individual é prematura e que o feito deve permanecer suspenso até o trânsito em julgado da ação Rescisória, em observância ao Princípio da segurança jurídica e à prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC). Aduz, ainda, que foi deferida liminar na ação Rescisória suspendendo os efeitos do acórdão rescindendo, o que reforça a necessidade de sobrestamento do processo. Subsidiariamente, requer o ressarcimento das custas processuais pagas (ID no 78504457). Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença para afastar a extinção e determinar a suspensão do feito, ou, caso mantida a decisão, que seja determinado o ressarcimento das custas. Preparo recursal recolhido (ID no 78504455). Contrarrazões apresentadas (ID no 78504464), pelo desprovimento do recurso. DECIDO Como relatado, a ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente pela egrégia 2a Câmara Cível deste Tribunal, conforme dispositivo que ora transcrevo: “Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. Cancelem-se os precatórios e RPVs não quitados até o presente julgamento, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes. Julgo prejudicado o agravo interno. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, consoante os art. 85, § 2o, do CPC.” Ressalto, contudo, que referido acórdão não transitou em julgado, diante da oposição de embargos de declaração pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF, subsistindo, portanto, questão prejudicial externa apta a influir diretamente na exigibilidade do título executivo que aparelha o presente cumprimento individual. Com efeito, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, é cabível a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou de questão prejudicial, situação que se amolda perfeitamente ao caso em exame. A exigibilidade do título executivo judicial encontra-se condicionada à estabilização da coisa julgada na ação Rescisória, pois eventual reforma do acórdão rescindente poderá restabelecer a eficácia do título que fundamenta a presente execução. Ademais, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que a pendência de julgamento definitivo em ação Rescisória configura hipótese de prejudicialidade externa, recomendando a suspensão do cumprimento de sentença como forma de preservar a segurança jurídica, evitar decisões contraditórias e prevenir a prática de atos processuais inúteis, em consonância com os princípios da economia processual e da instrumentalidade. Por fim, cumpre salientar que, embora o acórdão proferido na ação Rescisória produza efeitos imediatos, conforme orientação do c. STJ (REsp 1.882.358/PE, Segunda Turma, DJe 22/2/2022), tal eficácia não afasta a possibilidade de reversão do julgado pelas instâncias superiores, razão pela qual a extinção definitiva do cumprimento individual antes do trânsito em julgado da rescisória implicaria risco de grave prejuízo às partes e afronta ao princípio da estabilidade das relações processuais. Ante esse panorama, mostra-se juridicamente adequada a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação Rescisória, evitando-se decisões conflitantes e assegurando-se a racionalidade do sistema processual. Ante o exposto, DETERMINO o sobrestamento da marcha processual até o trânsito em julgado da ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, conforme determina o artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a esta relatoria o trânsito em julgado da ação Rescisória, ao tempo e o modo que resolver, consoante autoriza o artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem aludida resolução, tão logo se verifique, de forma a ser ultimada a análise do recurso aviado nesta sede, devendo a Secretaria, da mesma forma, acompanhar o fato processual, certificando seu advento e fazendo nova conclusão destes autos. Após a Secretaria certificar a resolução da lide prejudicante, voltem-me conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador